Tribunal: TJES
Processo: 5013582-04.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013582-04.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO AVELIN DUARTE
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013582-04.2025.8.08.0035

Origem
:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO
:
GUSTAVO AVELIN DUARTE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO DE VOO (6 HORAS). MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por GUSTAVO AVELIN DUARTE em face de GOL LINHAS AEREAS S.A., na qual expõe que adquiriu passagem aérea com a requerida de Vitória/ES a São Paulo/SP, para participar de evento profissional, cujo embarque estava originalmente previsto para as 4h15 do dia 20 de março de 2025. Contudo, para sua surpresa e desespero, acordou às 3h da manhã para se dirigir ao aeroporto dentro do prazo estabelecido pela companhia aérea, e foi informado por um dos prepostos de que o voo teria sofrido atraso devido à manutenção da aeronave. Durante todo o período de espera, que se estendeu por aproximadamente 06h, a parte autora permaneceu no aeroporto em completo estado de desamparo, somente sendo oferecido um voucher no irrisório valor de R$ 36,00, até que, apenas por volta das 10h15, a aeronave finalmente decolou. Como consequência, perdeu integralmente o turno da manhã do evento profissional. Diante disso, requer a condenação da requerida: a) Pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral.[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção não programada da aeronave exclui a responsabilidade da ré; e (ii) verificar se o valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Inicialmente, destaca-se que o presente feito não se enquadra nos processos que devem ser suspensos em razão do Tema 1.417, na medida em que não se trata de atraso de voo decorrente de caso fortuito externo ou força maior.

5
. Ademais, ao analisar os autos, tem-se que não assiste razão à parte ré.
A tese recursal de manutenção de aeronave como excludente de responsabilidade não subsiste ao crivo jurídico. Sabe-se que problemas técnicos ou mecânicos constituem fortuito interno, pois estão inseridos no risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea. A segurança do voo é dever primordial e sua observância não pode ser utilizada para afastar o dever de reparar danos causados pela impontualidade.

6.
No que tange ao dano moral, este resta sobejamente demonstrado. O atraso de 6 horas não se limitou a um mero desconforto, na medida em que o autor comprovou documentalmente que o atraso inviabilizou sua participação na abertura e nas palestras matutinas de congresso relevante para sua formação profissional (I Encontro Nacional de Pesquisa Clínica Veterinária). Há, portanto, uma frustração de expectativa que transcende o cotidiano.

7.
Quanto ao montante indenizatório, a fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se equilibrada. O valor não promove o enriquecimento ilícito do autor e, simultaneamente, cumpre a função pedagógica de desestimular a reiteração da conduta pela ré. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)